Tribunal: CARF
Processo: 10469.725599/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.725599/2015-39
RESOLUÇÃO
1201-000.827 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires de Santana Filho. Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton
Costa Simoes, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife (PE), que julgou improcedente a impugnação do
Responsável Solidário que apresentou defesa.
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.827 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725599/2015-39
2
O caso tem origem em autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ, com
reflexos em CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos de 2010 a 2012, por omissão na entrega da
DIPJ e não recolher/declarar valores a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, apesar das vendas
efetuadas no ano de 2010 terem atingido o montante de R$ 14.213.562,05, conforme apurado
pelo somatório das notas fiscais eletrônicas, extraídas do Portal Nota Fiscal Eletrônica do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), ficando caracterizada a omissão de receitas operacionais.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Tendo em vista que através de diligência fiscal, a contribuinte não foi localizada
em seu domicílio fiscal, foi declarada a inaptidão da inscrição no CNPJ através do
ADE no 13, de 07/04/2015, publicado no DOU em 24/04/2015.
Efetuou-se o arbitramento do lucro uma vez que apesar de intimada, a
contribuinte não apresentou os livros contábeis e demais documentos
solicitados pela fiscalização, com suporte no artigo 530, III do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99).
A base de cálculo foi apurada a partir das notas fiscais extraídas do SPED,
conforme demonstrativo mensal das vendas de mercadorias constante do Termo
de Verificação Fiscal de fls. 370/3.629 dos autos.
Durante o procedimento fiscal foi constatada a existência de um grupo de
empresas interligadas que atuavam no mesmo segmento, com quadros
societários de interpostas pessoas e com práticas de diversos ilícitos tributários,
conforme detalhadamente descrito no item 7 do mencionado Termo de
Verificação Fiscal.
Em decorrência desta constatação, foram responsabilizados solidariamente o sr.
Marcello Bruno Moreira Moreno pelo fato de na condição de administrador de
fato da contribuinte, ter praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei
(com base nos artigos 124,I e 135,III do Código Tributário Nacional) e a pessoa
jurídica EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO E VAREJO LTDA, com base nos artigos 124,I e
132, parágrafo único ,do Código Tributário Nacional, por integrar grupo
econômico de fato e por ter dado continuidade a exploração da mesma atividade
que a empresa DAV-Bebidas, dissolvida irregularmente.
Apresentou impugnação apenas a pessoa jurídica responsabilizada EXPRESSO
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA às fls. 3.644/3673, arguindo o que
segue:
1. Dos proprietários da EXPRESSO e da ausência de débitos – dos reflexos da
imputação do termo de verificação fiscal:
Afirma que ao contrário do alegado pela autoridade fiscal, a empresa não
pertence a Marcello Bruno Moreno Moreira, sendo “empresa correta e lícita”
pagando seus impostos e não estando envolvida em nenhuma conduta ilícita.
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.827 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725599/2015-39
3
Que as proprietárias são Maria Salete Fernandes de Medeiros e Maria da
Conceição Fernandes Pimenta, conforme contrato social, sendo ambas pessoas
corretas e que as acusações lançadas contra elas seriam infundadas. Seriam sócias
de fato e de direito, não sendo o sr. Marcello Moreno sócio de fato da empresa.
Que as afirmações do Ministério Público Estadual seriam infundadas e teriam sido
“confirmadas sua improcedência no processo judicial, durante a instrução
processual, com o respeito à ampla defesa e o contraditório”.
2. Da ausência de participação da EXPRESSO em grupo econômico:
Alega não fazer parte de grupo econômico com as empresas DAV e DZN, não
tendo conhecimento da relação entre as citadas empresas entre si e que possuem
sócios proprietários distintos, não havendo “interligação entre CNPJ, nem
interligação entre contas bancárias”.
Que o fato de existirem funcionários contratados por ambas as empresas não
seria suficiente para demonstrar nexo de participação entre as mesmas. Não
podendo a “existência de funcionários capacitados que exerçam sua função com
maestria” ser suficiente para gerar indícios de um grupo econômico, sob pena de
gerar um precedente malicioso.
Que o fato da Expresso ter alugado bem imóvel que já havia sido locado pelo
gerente comercial Marcelo Bruno Moreno Moreira seria mera coincidência,
justificada pelo fato de que os imóveis para locação para fins comerciais seriam
reduzidos em Natal, não sendo capaz de demonstrar vínculo empresarial entre as
empresas investigadas.
3. Do funcionário Marcelo Moreno:
Afirma que o sr. Marcelo não seria proprietário da empresa Expresso, nem de
fato nem de direito, mas apenas um colaborador, prestador de serviço e que
ajudaria no desenvolvimento de suas atividades operacionais, como muitos
outros.
4. Dos endereços de IP:
Em relação à constatação da autoridade fiscal de que haveria coincidência nos
domínios do IP na transmissão da GFIP do mês de competência de janeiro de 2012
das empresas DAV, e DZN e na GFIP do mês de competência de fevereiro de 2013
da EXPRESSO, e a sua consideração como elemento importante para a
constatação do grupo econômico de fato, a impugnante alega não poder
prosperar por considerar que em diferentes redes poderiam existir IP
coincidentes e que deveria ter sido juntado parecer técnico de um profissional
capacitado a fim de ser comprovada a impossibilidade de existirem IP
coincidentes em redes diferentes.
5. Da base de cálculo do IRPJ e CSLL – Responsabilidade solidária:
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.827 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725599/2015-39
4
Alega a impugnante que a autoridade fiscal não poderia ter considerado na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL valores outros que não aqueles relativos às
transações efetuadas entre a DAV e a EXPRESSO.
Justifica seu entendimento, afirmando que a responsabilidade pelo pagamento do
tributo não poderia ser atribuída a qualquer terceiro, devendo o responsabilizado
possuir um vínculo indireto com a situação que corresponda ao fato gerador,
concluindo afirmando que a EXPRESSO só havia tido “vínculo direto com a
situação que corresponda ao fato gerador em relação às notas apresentadas nas
respectivas intimações” requerendo seja reformado o auto de infração “levando
em consideração apenas as mercadorias interpostas entre o principal responsável
e o ‘responsável subsidiário’”.
6. Da majoração da alíquota do IRPJ:
Neste tópico, a impugnante alega que tendo a EXPRESSO atendido a todas as
intimações fiscais, seria incabível o arbitramento do lucro e sim “a presunção do
lucro com base nas alíquotas das empresas tributadas pelo lucro presumido”.
7. Da base de cálculo do PIS e COFINS e o sistema monofásico e de substituição
tributária:
Requer a impugnante que sejam reformados os Autos de Infração relativos às
referidas contribuições, sendo excluídos os produtos sujeitos a tributação pelo
sistema monofásico e submetidos à substituição tributária além daqueles isentos
do PIS e da COFINS.
Novamente requer sejam levadas em consideração “apenas as mercadorias
interpostas entre o principal responsável e o ‘responsável subsidiário’”.
8. Da ausência de endereços interligados:
A reclamante alega desconhecer “a citada notificação recebida pela EXPRESSO,
mas na hipótese de ter sido informado que deveria ser entregue ao sr. Marcelo
Moreno, este como qualquer outro funcionário ou prestador de serviço que
chegue alguma correspondência , por cortesia a recepção da empresa entregaria.”
E que a alegação de endereço interligado não teria base legal nem lógica nos
termos constantes do Termo de Verificação Fiscal.
9. Da ausência de confusão patrimonial:
Alega não haver confusão patrimonial entre a DAV e a EXPRESSO pois todas as
mercadorias compradas à DAV Distribuidora, através de NFE atenderiam à
legislação fiscal e recibos e ordens de pagamento atenderiam a legislação
comercial e civil.
10. Da comprovação de que a denúncia do MPE foi infundada:
Reafirma que a realidade seria contrária aos termos da denúncia do MPE e que
havia provado que a EXPRESSO pertence a Maria da Conceição e Maria Salete
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.827 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725599/2015-39
5
durante a instrução processual através dos depoimentos das testemunhas
ouvidas perante a juíza da 10a Vara Criminal, dos quais reproduz em parte.
A decisão recorrida (fl. 3.687) reconheceu a revelia da Contribuinte e do
responsável Marcelo Bruno Moreno Moreira, bem como julgou improcedente a impugnação da
responsável Expresso Distribuição, que apresentou recurso voluntário (fls. 3.731/3.753)
repisando expressamente sua impugnação e aduzindo, em síntese:
1) Preliminar — Nulidade do processo por cerceamento de defesa

Houve indeferimento de diligências requeridas para: i) confirmar quem eram as
reais sócias da Expresso Distribuição; ii) verificar coincidência de IPs na transmissão
da GFIP), sob alegação de ausência de quesitos.

A recorrente sustenta violação a ampla defesa e contraditório (CF, art. 5o, LV) e ao
princípio da verdade material no processo administrativo; diligência seria
indispensável para elucidar os fatos. Cita precedente do TRF-4 sobre nulidade por
indeferimento de prova essencial.
2) Mérito (I) — Ilegitimidade passiva e inexistência de “grupo econômico” (art.
124, I, CTN)

A decisão recorrida imputou solidariedade com base em “interesse comum”/grupo
de fato (mesma atividade, suposta unicidade de comando, confusão patrimonial).

A Expresso alega que interesse comum do art. 124, I, é jurídico (realização conjunta
do fato gerador) — não bastam vínculos econômicos, coincidência de endereço,
compartilhamento eventual de empregados, ou denúncias não concluídas.

Repisou expressamente os itens 2.1 a 2.5 a 2.9 a 2.11 da impugnação;

Especificidades: (i) sócios distintos entre a autuada DAV e a Expresso; (ii) antigo
endereço em comum não caracteriza grupo; (iii) empregados trabalhando para
ambas não provam direção única; (iv) IPs em GFIP podem coincidir na mesma rede;
(v) bens da Expresso são escriturados; (vi) operação tratada foi compra e venda
regular (inclusive com pagamento em espécie, prática comercial possível) — não
“transferência de estoque”.

Denúncia do MP: processo criminal não definitivo; depoimentos não
comprovariam os ilícitos atribuídos à Expresso; não se pode usar suposições contra
a recorrente.

Amparo em precedentes do STJ: mera pertença a conglomerado/mesmo grupo não
gera solidariedade (p.ex., REsp 834.044/RS; EREsp 859.616/RS; AgRg no Ag
1.392.703/RS).
3) Mérito (II) — Arbitramento do lucro (IRPJ/CSLL) e extensão da responsabilidade
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.827 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725599/2015-39
6

O Fisco arbitrou o lucro por ausência de apresentação da escrituração, mas detinha
acesso às Notas Fiscais (SPED), ou seja, a receita era conhecida ⇒ arbitramento
seria indevido (violação à legalidade).

Repisou os itens 2.5 a a2.7 de sua impugnação;

Extensão da responsabilidade: a Expresso admite vínculo apenas quanto às NF
específicas em que figurou como participante frente à DAV; não pode responder
por todas as notas emitidas pela contribuinte autuada. Pede recalcular o crédito
tributário limitado a tais operações, se mantida qualquer responsabilização.
4) Mérito (III) — PIS/COFINS: regime monofásico e substituição tributária

A autuação teria tributado indevidamente mercadorias sujeitas ao regime
monofásico (p.ex., higiene pessoal, alíquota zero nas etapas de revenda/varejo) e
itens sob substituição tributária (já tributados no substituto).

Como as NF estavam à disposição da fiscalização/constavam do SPED, seria possível
identificar tais produtos; a cobrança, nessa parcela, deve ser desconstituída.
O recurso junta procuração, comprovante de CNPJ e contrato social consolidado.
É o relatório

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS E O SISTEMA MONOFÁSICO
Embora haja pedidos preliminares, me dirijo diretamente ao mérito, em ponto a
respeito do qual proporei a conversão do julgamento em diligência.
Neste ponto, a DRJ rejeitou as alegações da então impugnante, porque não fora
trazida aos autos nenhuma prova de que parte da receita da Contribuinte principal estaria sujeita
ao regime monofásico com PIS/COFINS. A Recorrente alega que essas provas não seriam
necessárias, visto que o Fisco tinha acesso às notas fiscais, as quais foram utilizadas para calcular
os valores devidos com base no lucro arbitrado e que fornecem as informações necessárias para
identificar as mercadorias sujeitas à monofasia ou alíquota zero de PIS/COFINS.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.827 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725599/2015-39
7
Na apuração do PIS/COFINS reflexo, devem ser excluídas as receitas sujeitas à
monofasia e alíquota zero e isso, de fato, é passível de identificação a partir das notas fiscais
extraídas do SPED. Não seria possível exigir da responsável solidária a prova mencionada pela
decisão de origem, porque não foi ela que realizou diretamente as operações pelas quais está
sendo responsabilizada. Ao mesmo tempo, a Recorrente está legitimada a contestar a íntegra do
lançamento, utilizando toda a argumentação que estiver ao seu alcance.
No Demonstrativo das Receitas Omitidas constante das fls. 395 em diante, tem-se a
descrição de cada mercadoria que compôs a referida receita, sendo possível o recálculo do crédito
tributário em liquidação da decisão que for proferida por este Colegiado. Em breve verificação por
amostragem, identifico, por exemplo, a presença de “AGUA MINERAL INDAIA 500ML”, mercadoria
atualmente sujeira à alíquota zero de PIS/COFINS.
Portanto, converter o julgamento em diligência para determinar à autoridade fiscal
que promova o recálculo dos autos de infração de PIS e COFINS, excluindo da base de cálculo as
mercadorias incluídas na receita autuada que estiverem sujeitas ao PIS/COFINS monofásico, ou
alíquota zero.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto converter o julgamento em diligência para determinar à
autoridade fiscal que promova o recálculo dos autos de infração de PIS e COFINS, excluindo da
base de cálculo as mercadorias incluídas na receita autuada que estiverem sujeitas ao PIS/COFINS
monofásico, ou alíquota zero.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 3775
DF CARF MF
Original